Tribunal: TJSP
Processo: 2047454-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Resilição de contrato de fornecimento de gás. Pretensão da fornecedora à multa contratual. Emissão de boleto. Temor da adquirente de haver apontamento de título a protesto. Justo receio. Verossimilhança do alegado. Sanção que somente é exigível por meio de ação de conhecimento. Tutela provisória para inibição de providências

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Resilição de contrato de fornecimento de gás. Pretensão da fornecedora à multa contratual. Emissão de boleto. Temor da adquirente de haver apontamento de título a protesto. Justo receio. Verossimilhança do alegado. Sanção que somente é exigível por meio de ação de conhecimento. Tutela provisória para inibição de providências extrajudiciais usuais para satisfação de dívida. Denegação em primeiro grau. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047454-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INES
CRISTINA CAMPOS VERDI, é agravado COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047454-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44.092
2
Voto no 44.092
Agravo de Instrumento no 2047454-44.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Inês Cristina Campos Verdi
Agravada: Companhia Ultragaz S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito. Resilição de contrato de fornecimento de
gás. Pretensão da fornecedora à multa contratual. Emissão de
boleto. Temor da adquirente de haver apontamento de título a
protesto. Justo receio. Verossimilhança do alegado. Sanção que
somente é exigível por meio de ação de conhecimento. Tutela
provisória para inibição de providências extrajudiciais usuais para
satisfação de dívida. Denegação em primeiro grau. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por autora, o qual foi tirado dos autos do processo
da ação declaratória de inexistência de obrigação
jurídica de pagamento de dinheiro reportada a
contrato de compra e venda de gás para fins de
revenda.
Sustenta
a
agravante
que
denunciou
o
contrato após o vencimento de seu lustro de vigência
por
prazo
determinado,
como
lhe
permitia
a
convenção, de modo que é sem razão a pretensão ao
recebimento de multa por essa iniciativa de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047454-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44.092
3
parte.
Com isso, diz a agravante ter direito a se
assegurar contra medidas coercitivas de cobrança e,
assim, de obtenção desde logo de tutela provisória
antecedente, cuja denegação contraria a lei diante
de riscos iminentes de danos irreparáveis e mesmo da
manifesta verossimilhança do alegado.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Se a agravante não lançou sua assinatura em
nota fiscal de compra e venda de mercadoria, à
evidência que não poderá a parte contrária valer-se
da faculdade legal de formar título de crédito, no
caso de duplicata, já que para o protesto é
necessário que o credor tenha em seu poder nota
fiscal/fatura com assinatura do comprador no seu
canhoto.
Notoriamente o boleto a que se refere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047454-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44.092
4
agravante não tem essa eficácia substitutiva da
formalidade legal para o aperfeiçoamento do vínculo
cambial, o que, porém, não impede que possa a
agravada pretender formar o vínculo cambial com o
apontamento de título a protesto, embora isso fosse
descabido porque sua pretensão é somente haver multa
pela ruptura do contrato de fornecimento de gás.
É evidente assim que há risco de a parte
contrária poder valer-se de medidas judiciais de
saque de duplicatas, no caso incabível aparentemente
porque diria respeito à pretensão ao recebimento de
multa, de maneira que há sim riscos de danos pelo
apontamento de título a protesto, sendo por outro
lado manifesta a verossimilhança quanto ao que é
afirmado pela agravante, qual seja, a impossibilidade de aperfeiçoamento de vínculo cambial.
Também não fica afastado que a fornecedora
lance mão de providências extrajudiciais usuais para
tentar a satisfação de crédito de que se julga com
direito.
Em face do exposto, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047454-44.2020.8.26.0000 -Voto no 44.092
5
recurso.
Sebastião Flávio
Relator